Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-84.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001929-84.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dever de Informação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (APELANTE), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PUBLICIDADE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – VEÍCULAÇÃO DE PROPAGANDA DE LOTEAMENTO COMO SE CONDOMÍNIO FOSSE – POSTERIOR CORREÇÃO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – DESCABIMENTO – DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO TEOR DA SENTENÇA AOS CONDÔMINIOS – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Inteligência da Súmula no 601 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação.

Atendo-se à conduta, extensão restrita da publicidade e a ausência do prejuízo causado à coletividade, não há falar em indenização a título de dano moral coletivo.

Manutenção da sentença no que tange à comunicação à Associação dos Moradores acerca do teor da sentença, bem como do direto à liquidação de sentença para fins de eventual reparação a título de dano moral e material.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública no
1001929-84.2019.8.11.0040
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Apelante:

A) A realizar contrapropaganda, em razão da publicidade enganosa praticada;

B) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de trezentos e cinquenta mil reais, em favor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor;

C) A publicar em rádio, televisão e mídias sociais, anúncio reproduzindo o dispositivo da sentença judicial, com a informação de que o empreendimento Cidade Jardim não se trata de um condomínio, mas de um loteamento, além de comunicar, por escrito e com aviso de recebimento, todos os adquirentes de lotes no empreendimento, acerca do teor da presente sentença, advertindo-os sobre o direito de ressarcimento, no prazo de trinta dias, a contar do trânsito em julgado da sentença.

D) Ao pagamento de indenização por danos morais e materiais experimentados pelos consumidores que adquiriram os lotes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Apelante que, em se tratando de interesse individual homogêneo, a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Coletiva é reconhecida se evidenciado relevante interesse social do bem jurídico tutelado, atrelado à finalidade da instituição.

Assevera que, somente um morador protocolou reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor e ingressou com demanda judicial, não havendo se falar em interesse coletivo.

Argumenta que, não é qualquer violação ao interesse do consumidor que acarreta dano moral difuso, dando ensejo à responsabilidade civil.

Afirma que, mostra-se necessário que, o fato transgressor seja de razoável significância e transborde os limites da tolerabilidade, revestindo-se de gravidade suficiente a produzir sofrimento, intranquilidade social e alteração relevante na ordem extrapatrimonial coletiva, além do intuito deliberado de violação ao ordenamento jurídico, com vistas à obtenção de lucros em detrimento do consumidor.

Alega que, eventual propaganda do empreendimento com a denominação de condomínio deve ser imputada à corretores de imóveis, e não à prepostos da Recorrente, inobstante “algumas poucas postagens realizadas na página do Facebook da Apelante”.

Aduz que, o instrumento particular de compra e venda possui informação clara no sentido de que o empreendimento se trata de loteamento.

Defende que, as testemunhas ouvidas em Juízo tratam-se de adquirentes de lotes que se encontravam inadimplentes com seus contratos de compra e venda, a comprometer a lisura de seus depoimentos; especialmente se um deles se trata de servidor público municipal, exercente do cargo de auxiliar administrativo, e que portanto, teria acesso às informações acerca da aprovação do loteamento.

Esclarece que, a medida de contrapropaganda seria inócua, pois, todos os lotes foram alienados, de modo que a representação do empreendimento hoje compete à associação de moradores.

Verbera que, a negativa de acesso ao empreendimento se deu por questão de segurança, pois, acaso o servidor tivesse se identificado, lhe seria franqueada a entrada no loteamento.

Pontua que a quantificação do dano moral coletivo deve observar a gravidade e repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo e o grau de reprovabilidade.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente. Alternativamente, pela redução do dano moral coletivo arbitrado, para cinco mil reais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme id. 141026932.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME, ao fundamento de que este promoveu a divulgação de material publicitário, impresso e em redes sociais, para fins de comercialização de um condomínio, quando, em verdade, tratava-se de um loteamento; evidenciando a prática de propaganda enganosa, em violação ao direito do consumidor.

Afirma ainda na exordial que, em diligencia, um servidor do Ministério Público teve acesso negado ao empreendimento, o que é vedado, uma vez que, nas dependências do loteamento existem bens públicos, tal como malha viária e áreas de lazer.

Após, instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Apelante: A) A realizar contrapropaganda, em razão da publicidade enganosa praticada; B) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de trezentos e cinquenta mil reais, em favor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor; C) A publicar em rádio, televisão e mídias sociais, anúncio reproduzindo o dispositivo da sentença judicial, com a informação de que o empreendimento Cidade Jardim não se trata de um condomínio, mas de um loteamento, além de comunicar, por escrito e com aviso de recebimento, todos os adquirentes de lotes no empreendimento, acerca do teor da presente sentença, advertindo-os sobre o direito de ressarcimento, no prazo de trinta dias, a contar do trânsito em julgado da sentença. D) Ao pagamento de indenização por danos morais e materiais experimentados pelos consumidores que adquiriram os lotes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, suscita o Apelante a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da ação. Sem razão.

O Art.1o, incisos II e IV, bem como o Art. 5o, da Lei no 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, preconiza que o Ministério Público tem legitimidade para propor ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao consumidor ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

De mesmo modo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 82, estabelece a legitimidade do
Parquet
para a defesa dos interesses e direitos dos consumidores.

Ao arremate, a Súmula no 601 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores.

Assim, não pairam dúvidas acerca da legitimidade ativa do
Parquet
para a propositura da ação.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve publicidade enganosa e a existência do dano moral coletivo a ser reparado.

Compulsando os autos, verifica-se que, mostra-se incontroversa a veiculação de publicidade do empreendimento, consubstanciado em loteamento, como se condomínio fosse; fato reconhecido até mesmo pela Apelante.

Todavia, não vislumbro que tal publicidade tenha atingido senão aos adquirentes do empreendimento, devendo eventual direito ao ressarcimento, restringir-se à tais consumidores.

No que tange ao impedimento de acesso ao loteamento, o que é vedado, em razão dos bens públicos nele contidos (ruas, área de lazer), tal fato não comporta reprimenda no presente feito, devendo, em caso de reiteração da conduta, ser levado à conhecimento do Poder Executivo Municipal, para eventual adoção de providências e/ou imposição de sanções.

Assim, atendo-se às condutas, extensão restrita da publicidade e a ausência do prejuízo causado à coletividade, entendo que não há falar em indenização a título de dano moral coletivo.

Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação; elementos que não vislumbro na hipótese.

A constatação da veiculação de propaganda irregular e a vedação de utilização de bens de uso comum do povo, pelo que se verifica, atingiu pequeno número de envolvidos.

A corroborar tal entendimento, tem-se notícia de que houve somente uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor e o ingresso de uma demanda judicial, pela mesma pessoa. Quanto ao impedimento de acesso ao empreendimento, inexistem elementos nos autos acerca da reiteração da conduta.

Destarte, não vislumbro o dano extrapatrimonial causado à coletividade e a necessidade de proteção do bem jurídico tutelado, não havendo, assim, se falar no dever de indenizar.

Contudo, deve permanecer hígida a sentença, no ponto que determinou a comunicação aos adquirentes de lotes no empreendimento, acerca do teor da sentença, para que, busquem, em sede de liquidação de sentença, eventual reparação do dano moral e/ou material experimentado.

Entende-se ainda que, a contrapropaganda seria inócua, pois todos os lotes foram adquiridos, sendo o empreendimento representado atualmente pela Associação de Moradores. Destarte, prescindível que cada um dos 327 moradores seja notificado, bastando que, a associação seja cientificada acerca do teor da sentença.

Feitas estas considerações a sentença comporta retificação parcial para que a Apelante comunique, por escrito e com prova de recebimento pessoal nos autos, aos consumidores adquirentes dos lotes no empreendimento, por meio da Associação de Moradores, acerca do teor da presente decisão, advertindo-a, do direito de procurar a empresa para ressarcimento, após o trânsito em julgado; condenando a Recorrente, de forma genérica, ao pagamento de indenização por dano moral e/ou material experimentado pelos consumidores que adquiriram os lotes, a ser apurado de forma individual, em sede de liquidação de sentença, sem prejuízo do pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
em

dissonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso
, nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023